Tribunal: TJDFT
Processo: 0730800-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730800-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE BESSA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Pedro Henrique Bessa dos Santos (ID no 62247013) contra decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 62107645). 2. Nas suas razões recursais, o embargante, em suma, aponta contradição entre os itens 24 e 25 do dispositivo, uma vez que fez a opção por permanecer recebendo a remuneração paga pela PMDF, então a licença será remunerada. 3. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado e integrar a decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal para deixar claro que o seu afastamento será remunerado. 4. Cumpre decidir. 5. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 7. De fato, a erro material na decisão de ID no 62107645, uma vez que a licença do embargante deverá ser com remuneração. Logo, o item 25 do dispositivo deve ser retificado para constar: 25. Intime-se o agravado para que adote as diligências necessárias para, no prazo de até 48 horas, proceder à licença remunerada do agravante, conforme estabelecido no item 22 desta decisão; 8. Os demais termos da decisão devem permanecer inalterados. DISPOSITIVO 9. Conheço e dou provimento aos embargos de declaração para sanar erro material na decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 62107645) e retificar o item 25 do seu dispositivo, que passa a ter a seguinte redação: 25. Intime-se o agravado para que adote as diligências necessárias para, no prazo de até 48 horas, proceder à licença remunerada do agravante, conforme estabelecido no item 22 desta decisão; 10. Ratifico os demais termos da decisão. 11. Comunique-se, com urgência, o Distrito Federal e a Polícia Militar do Distrito Federal, para esclarecer que a licença a ser concedida ao embargante, Pedro Henrique Bessa dos Santos, deve ser remunerada. 12. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal e, oportunamente, retornem-me os autos. 13. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO